Tribunal: TJDFT
Processo: 0725074-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL INCIDENTE EM CONTA-CORRENTE. ANALOGIA. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO INDEPENDENTEMENTE DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA DO SOCORRO LIMA DE ARAUJO em que se pretende a reforma de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos de ação de conhecimento (n. 0710880-12.2022.8.07.0020) em face dos réus BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA e CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência relativo à suspensão imediata de todos os débitos provenientes dos empréstimos contratados, bem como alternativamente a imposição do limite de 30% com previsão na Lei n. 10.820/2003 referente aos débitos com expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente.
2. Em sede de Agravo de Instrumento, a decisão a quo foi mantida nos seus exatos termos.
3. Em sede de embargos, a recorrente alega omissão do Acórdão atacado, pois afirmou-se que a renda da embargante é superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mas não se considerou outros descontos efetivados diretamente na conta-corrente, o que reduz a renda para valor inferior a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). E, na avaliação dela, esse valor estaria abaixo do mínimo existencial fixado no decisum combatido.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.